Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA. REGULAR APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita – Art. 1.6315, do CC.
2. A taxa condominial é obrigação sui generis, na medida em que é imposta independentemente da vontade do devedor e tem natureza propter rem, sendo dotada de sequela e ambulatoriedade. 2.1 Integrando a ré o universo condominial, já que não se insurgiu quanto ao fato de ser proprietária de unidade imobiliária no condomínio, responsabiliza-se pelas despesas comuns previstas em convenção e nas deliberações tomadas em assembleias, independentemente da vigência da Lei no 13.465/2017 ou da regularização do condomínio.
3. Os valores cobrados, concernentes às taxas condominiais ordinárias, encontram expressa previsão na convenção do condomínio e foram aprovados por meio de deliberação coletiva, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança efetuada.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários majorados.